Tribunal: TJBA
Processo: 8000681-92.2017.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000681-92.2017.8.05.0074 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: TIAGO ANTONIO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Dias d’Ávila contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a extinção de execução fiscal sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor da causa, com fundamento no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ. O embargante sustenta omissões quanto à autonomia municipal (art. 30, I e II, da CF), à vigência do Decreto Municipal nº 1.818/2022, à incidência da Súmula 172 do TJBA, da Súmula 452 do STJ e do Tema 109/STF, bem como quanto à efetiva movimentação processual. Requer prequestionamento explícito e atribuição de efeitos modificativos para prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao manter a extinção da execução fiscal de pequeno valor com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material existentes no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado aprecia de forma fundamentada a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, concluindo pela ausência de interesse de agir diante do baixo valor do débito, da inexistência de citação válida e da ausência de comprovação de medidas extrajudiciais prévias. 5. A autonomia municipal deve ser exercida em consonância com os princípios constitucionais da Administração Pública, não sendo a existência de decreto municipal suficiente para afastar diretriz vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal. 6. A decisão registra que o entendimento firmado no Tema 1.184 do STF, por ser posterior e específico, prevalece sobre enunciados ou precedentes que com ele conflitem, afastando a incidência de súmulas ou compreensões anteriores invocadas pelo embargante. 7. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já tenha apresentado fundamento suficiente para a conclusão adotada, bastando que enfrente as questões capazes de infirmá-la. 8. O prequestionamento exige a emissão de juízo de valor sobre a matéria controvertida, não sendo necessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte. Inexistindo vícios no acórdão embargado, a pretensão aclaratória revela mero inconformismo com o resultado do julgamento. IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 18 e 30, I e II; CPC, arts. 10, 183, § 1º, 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023; STJ, Súmula 452; STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000681-92.2017.8.05.0074, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e como embargado TIAGO ANTONIO DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR